Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. CIÊNCIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP no 1.340.553/RS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de afastar o marco inicial para a suspensão da execução fixado em 19 de maio de 2022, data em que a Fazenda do Distrito Federal teve ciência, pela primeira vez, da não localização de bens passíveis de penhora do devedor.
II. No julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a suspensão da execução fiscal prevista no artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, pelo prazo de um ano, terá início automático após a ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora.
III. No caso concreto, após a regular citação do devedor e pesquisa de valores via sistema SISBAJUD, que restou infrutífera, a Procuradoria da Fazenda foi devidamente intimada. A data da ciência via sistema eletrônico, em 19 de maio de 2022, foi considerada como marco inicial para a suspensão da execução. Assim, o superveniente pedido de penhora de veículo não pode alterar aludido termo inicial.
IV. Agravo de instrumento desprovido.